Tribunal: TJMT
Processo: 1018282-14.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018282-14.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LEITE DA SILVA - CPF: 885.208.621-87 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – CRÉDITO CEDIDO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO REALIZADO PELA CESSIONÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos – Litigância de má-fé – Não havendo provas de que a parte autora agiu de má-fé e nem tendo faltado com quaisquer deveres processuais, inadequada a condenação em litigância de má-fé - Apelo do autor parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10408971520218260100 SP 1040897-15.2021.8.26.0100, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 27/10/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA APARECIDA LEITE DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar no. 1018282- 14.2022.8.11.0003, proposta em desfavor do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO,
julgou improcedente o pleito autoral, bem como condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%, bem como multa de 5% sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 80 e 81, do CPC, “observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, revogando a decisão Id 91885178.”

A Apelante aduz, em síntese, que “não possui débitos inadimplidos oriundos de supostos serviços prestados pela Apelada, caracterizando-se, portanto, injusta a negativação em nome dela”. Sustenta desconhecer qualquer débito do qual decorreu a negativação.

Sustenta que “Apelada em sua defesa não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo nos termos do artigo 373, II do CPC, pelo contrário, apresentou defesa com argumentos desconexos a demanda, não guardando relação com os fatos, limitando-se a alegar quando a existência de relação contratual”.

Argumenta o equívoco da sentença, vez que “em nenhum momento a Apelante negou que houve a contratação, mas sim que não reconhecia o débito, não havendo qualquer comprovação da origem do débito negativado.”

Defende ser indevidamente aplicada a multa por litigância de má-fé, visto que “em momento algum, objetivou responsabilizar o órgão de proteção ao crédito, apenas e tão somente, rechaça a cobrança realizada pela empresa Apelada, a qual não reconhece a cobrança trazida aos autos,” não agindo de má-fé, “haja vista não ter firmado contrato com a empresa Apelada, não tendo portanto, alterado qualquer realidade fática.” (SIC)

Salienta que as provas juntadas pela Recorrida não lograram êxito em comprovar a legitimidade do débito aqui discutido, sendo que, mesmo que reconhecido o vínculo contratual, não houve sequer a especificação do débito.

Aponta que a aplicação de multa prevista no art. 81, do CPC “exige-se a comprovação inequívoca de ocorrência de danos ao recorrido, o que não fora demonstrado nos autos.”

Ressalta que boa-fé se presume, de modo que “eventual responsabilização da parte em multa por litigância de má-fé depende da existência de elementos suficientes para se afirmar que a parte agiu dolosamente, o que se insiste, não houve.”

Consigna que não houve nenhuma tentativa de alteração da verdade dos fatos ou utilização abusiva dos meios de defesa, tampouco o uso de artimanhas para atrasar o processamento da ação, bem como que “o pagamento de quaisquer custas irá prejudicar o seu sustento e de sua família, bastando ao Requerente a improcedência da ação, não estando comprovado a má-fé ora aplicada.”

Pontua que apesar de ausência de negativa da existência do contrato em discussão, questionou a exigibilidade do débito que ensejou a negativação, “seja pelos valores apresentados nas faturas que se trata de um valor diferente do negativado, seja pela utilização do serviço no período do débito negativado,” assim, ausente provas contundentes da contratação, ensejando indenização de ordem moral, devendo ser o
quantum
arbitrado em valor razoável e compatível com o dano.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pleito autoral, declarando a inexigibilidade do débito objeto da ação, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Alternativamente, pugna “caso Vossas Excelências não entenda pela procedência da ação, REQUER ainda, que seja afastada a condenação em litigância de má-fé por ausência dos pressupostos processuais e ausência de dolo”.

Nas contrarrazões o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando que desconhece o débito que originou a negativação discutida, contudo, não negou a existência de contrato entre as partes, de modo que não alterou a verdade dos fatos, sendo inaplicável a multa por litigância de má-fé.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a declaração de inexistência de débito, bem como condenação da Requerida ao pagamento do valor de R$ 29.124,39 (vinte e nove mil e cento e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos) a título de danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Quanta a assertiva da autora de que desconhece o débito, é afirmativa isolada e sem nenhum respaldo probatório.

Ao passo que a empresa ré colaciona documento que comprova o crédito, consoante contrato de cessão de crédito.

Colaciona, também, cópia dos documentos pessoais da autora, assim, não há que se falar que não há débito, o que há, isso sim, afirmação vazia para fugar à responsabilidade.

Portanto, a existência de débito autoriza ao credor, pela lei, a inserir o nome do devedor nos cadastros de órgãos de negativação de crédito, consistindo tal ação exercício regular de um direito.

Depreende-se dos autos que a autora omitiu o fato de que mantinha relação contratual com a empresa ré com a finalidade específica de interferir no resultado da lide, tentando induzir o julgador em erro ao afirmar que desconhecia a origem do débito, adotando postura que não se coaduna com a boa-fé processual. (...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por MARA APARECIDA LEITE DA SILVA, em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADOS, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado e o faço com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, revogando a decisão Id 91885178. (...)” (ID.
170270482
).

A Apelante, em que pese afirme em suas razões que desconhece o débito, mas não afirma que inexiste contratação entre as partes, em se de impugnação à contestação consigna: “pois a autora sequer sabia da existência do contrato, quanto mais da dívida” (ID. 170270477 - Pág. 4).

Denota-se que os documentos colacionados aos autos pela Apelada confirmam a contratação de cartão de crédito Calcard Administradora de Cartões Ltda, sendo o crédito cedido ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado (ID. 170270462 - Pág. 1), se insurgindo a Apelante/Autora de negativação no valor de R$ 875,61 (oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), Origem: FIDC Ipanema VI.

Assim, embora a contratação que originou o débito foi, induvidosamente, contratada pela Apelante/Autora, como se depreende da biometria facial e documentos pessoais (ID. 170270456, 170270457 e 170270457), sua afirmação de negativa de contratação com a Apelada, que procedeu a negativação, advém do fato de o crédito ter sido cedido àquele, de modo que a contratação não foi realizada junto à Apelada, não consistindo os fatos narrados na exordial em alteração da verdade, não devendo persistir a multa por litigância de má-fé aplicada pelo Juízo de origem, bem como mantida a gratuidade da justiça.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de danos morais c/c inexistência de débito – Cessão de crédito - Inscrição em órgão de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Insurgência do autor - A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos – Litigância de má-fé – Não havendo provas de que a parte autora agiu de má-fé e nem tendo faltado com quaisquer deveres processuais, inadequada a condenação em litigância de má-fé - Apelo do autor parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10408971520218260100 SP 1040897-15.2021.8.26.0100, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 27/10/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - PROVA DA CONTRATAÇÃO - EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - CESSÃO DE CRÉDITO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL - NOTIFICAÇÃO - EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de exclusão de nome do cadastro de inadimplentes, incumbe ao réu, pretenso credor, comprovar a existência do vínculo contratual apto a justificar a inserção negativa - Alegando o credor que o débito negativado foi objeto de cessão de crédito, deve comprovar não somente a validade da alteração de titularidade por meio de contrato de cessão, mas também a legitimidade do negócio jurídico original - Se efetivamente comprovada a origem do débito, deve a parte autora comprovar seu respectivo pagamento; do contrário, a negativação será considerada devida - A ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor não interfere na validade da dívida - Primeiro recurso provido; prejudicado o segundo recurso. (TJ-MG - AC: 10000205650823001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a improcedência do pleito autoral, mas afasto a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e mantenho a gratuidade da justiça deferida à Apelante/Autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023